Tribunal: TJMT
Processo: 1023062-98.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023062-98.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), IRONDINA ALVES - CPF: 894.774.991-53 (AGRAVADO), THAIS GABRIELI RIBEIRO SANTOS - CPF: 115.034.819-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS DECORRENTES DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). MULTA COMINATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão do Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT que, nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Repetição do Indébito e Indenização por Danos Morais, deferiu tutela de urgência para suspender imediatamente os descontos relativos a contrato de empréstimo consignado com reserva de margem (RMC), sob pena de multa diária de R$ 1.000,00. O agravante sustenta a regularidade da contratação e a ausência de resistência ao cumprimento da decisão, requerendo efeito suspensivo e posterior reforma da decisão agravada, com afastamento ou redução da multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência que suspendeu os descontos de contrato de RMC impugnado por ausência de contratação válida; e (
ii
) analisar a legalidade e razoabilidade da fixação da multa cominatória imposta em caso de descumprimento da ordem judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A tutela de urgência pode ser concedida quando demonstradas a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

4. A parte agravante não apresenta elementos suficientes para afastar, nesta fase processual, a plausibilidade da alegação de inexistência de relação contratual, o que justifica a manutenção da medida que suspende os descontos para prevenir danos de difícil reparação.

5. A multa cominatória tem natureza coercitiva, podendo ser fixada, modificada ou excluída pelo juízo, com fundamento no art. 537 do CPC, e sua discussão quanto à razoabilidade é prematura, ante a ausência de comprovação de descumprimento da decisão judicial.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece o caráter inibitório das astreintes, desvinculadas de caráter indenizatório, bastando para sua imposição a necessidade de assegurar o cumprimento da ordem judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A suspensão de descontos decorrentes de contrato de empréstimo impugnado por ausência de contratação válida pode ser mantida em sede de tutela de urgência quando presentes a plausibilidade do direito alegado e o risco de dano irreparável.

2. A multa cominatória tem natureza coercitiva e pode ser fixada com base no art. 537 do CPC, sendo a discussão sobre sua razoabilidade cabível apenas diante de efetivo descumprimento da ordem judicial.

3. A ausência de elementos suficientes para infirmar a decisão concessiva de tutela justifica a sua manutenção em sede de agravo de instrumento.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 300, 537 e 995, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
1660115/SP, Rel. Min. Sérgio
Kukina
, Primeira Turma, j. 10.10.2023,
DJe
20.10.2023.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1023062-98.2025.8.11.0000

BANCO BMG S.A. X IRONDINA ALVES

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por BANCO BMG S.A., com o fito de reformar a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Repetição do Indébito e Indenização por Danos Morais n. 1016956-75.2025.8.11.0015, ajuizada por IRONDINA ALVES em face do agravante, que deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar a suspensão imediata dos descontos relativos a contrato de empréstimo consignado com reserva de margem (RMC), sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, na hipótese de descumprimento.

Inconformado, o agravante sustenta, em síntese, que a contratação se deu de forma regular, com ciência e anuência da parte autora, não havendo qualquer indício de fraude ou má-fé. Argumenta que agiu no exercício regular de direito, que os descontos decorreram de contrato válido e que a multa cominatória imposta é desarrazoada, pois inexiste resistência ao cumprimento da decisão. Alega, ainda, risco de prejuízo financeiro irreparável, pleiteando a concessão de efeito suspensivo e, ao final, a reforma integral da decisão agravada, com afastamento ou redução da multa imposta (Id. 299403371).

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (Id. 299724871).

Intimada, a agravada deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

Eminentes pares:

Trata-se de ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c repetição do indébito e indenização por danos morais, ajuizada por IRONDINA ALVES em face do ora agravante, sob alegação de inexistência de contratação válida do empréstimo consignado objeto dos descontos. O Juízo de origem deferiu a tutela de urgência, determinando a suspensão dos descontos e fixando multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) em caso de descumprimento.

Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Já o artigo 995, parágrafo único, do CPC, permite ao relator suspender os efeitos da decisão recorrida, desde que demonstrados cumulativamente o risco de dano grave e a probabilidade de provimento do recurso.

Do exame dos autos, embora agravante sustente a regularidade da contratação e alegue ausência de resistência ao cumprimento da liminar, não logrou demonstrar, nesta fase, elementos concretos que afastem a plausibilidade da tese autoral.

Por outro lado, a agravada alega desconhecer a contratação do empréstimo, o que revela controvérsia quanto à existência e validade do vínculo jurídico.

Diante da alegação de inexistência de relação contratual e da possibilidade de descontos indevidos, a manutenção da decisão que suspende os descontos revela-se medida prudente para evitar dano de difícil reparação à parte autora.

Ademais, a fixação de multa cominatória tem natureza coercitiva e sua fixação, modificação ou exclusão pode ser feita de ofício pelo juiz, com amparo no artigo 537 do CPC, podendo ser revista ou modulada em caso de descumprimento ou de excessividade verificada em momento posterior.

Importante destacar que a imposição de astreintes visa garantir a efetividade da ordem judicial, bastando para isso a presença de risco de resistência futura ou de incerteza quanto à celeridade do cumprimento, e não se confunde com punição antecipada.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem firmado entendimento de que:

“(...) A multa cominatória não possui natureza de indenização, mas sim inibitória ou coercitiva, uma vez que o dever de arcar com o pagamento das astreintes e o de indenizar os danos causados são efeitos de fatos jurídicos absolutamente distintos . (...)”
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1660115 SP 2020/0028145-0, Relator.: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 10/10/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
20/10/2023).

Em relação à multa cominatória, a discussão sobre a proporcionalidade e razoabilidade se mostra prematura, uma vez que sequer há comprovação de seu efetivo descumprimento pelo agravante.

Assim, ausentes os requisitos legais, deve ser mantida a decisão agravada.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025